Tribunal: TJMT
Processo: 1004433-42.2022.8.11.0013
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004433-42.2022.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FRIGORIFICO VILA BELA LTDA - CNPJ: 24.593.984/0001-20 (EMBARGADO), DOUGLAS AUGUSTO FONTES FRANCA - CPF: 136.872.158-30 (ADVOGADO), L. C. BRANCHER & CIA LTDA - CNPJ: 11.423.558/0001-04 (EMBARGANTE), ISRAEL MOREIRA DE ALMEIDA - CPF: 838.779.831-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANO MORAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento à Apelação Cível para declarar a inexistência de débito no valor de R$50.000,00, condenar a ré ao pagamento de R$10.000,00 por danos morais, fixar correção monetária pelo INPC a partir da fixação e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, além de inverter o ônus
da
sucumbência e fixar honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação. A embargante sustenta que o acórdão incorreu em contradição, ausência de fundamentação e desconsideração das provas dos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido apresenta omissão, contradição ou ausência de fundamentação quanto à análise das provas e fundamentos jurídicos trazidos pela parte embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão analisou de forma expressa os elementos fáticos e documentais constantes nos autos, inclusive os comprovantes de pagamento e os documentos emitidos pela própria ré, concluindo pela inexistência do débito e pela inscrição indevida da autora em cadastros de inadimplentes.

As alegações da embargante revelam inconformismo com o resultado do julgamento, o que não configura hipótese de cabimento de Embargos de Declaração, ausente qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC.

Não se verifica contradição ou ausência de fundamentação no aresto, que apresentou motivação clara e suficiente, inclusive com apoio em precedentes jurisprudenciais sobre a matéria (
AgInt
no
AREsp
1648035/SP e
AgInt
no
AREsp
1467815/SC).

A decisão embargada baseou-se na responsabilidade objetiva do fornecedor por inscrição indevida e fixou indenização de forma proporcional, nos termos do art. 944 do CC, não havendo nulidade a ser sanada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A oposição de Embargos de Declaração exige a presença de vício no acórdão, não sendo cabível sua utilização para rediscutir matéria já decidida.

Estando a decisão devidamente fundamentada e ausentes omissão, obscuridade ou contradição, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 1.022 e 944; CC, art. 944.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no
AREsp
1648035/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 24.08.2020,
DJe
15.09.2020.

STJ,
AgInt
no
AREsp
1467815/SC, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 02.09.2019,
DJe
10.09.2019.

TJMT, Apelação Cível n.º 1026806-03.2022.8.11.0002, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 12.03.2025, DJE 14.03.2025.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
d
e
u provimento
à Apelação Cível
para declarar a inexistência do débito de R$50.000,00 e condenar a ré a reparar os danos morais em R$10.000,00, com correção monetária pelo INPC a partir da fixação e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação
, além de i
nvert
er
o ônus
da
sucumbência e arbitr
ar
os honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação.

A embargante alega que o aresto partiu de premissa equivocada, não analisou as provas dos autos e é contraditório.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante alega que o aresto partiu de premissa equivocada, não analisou as provas dos autos e é contraditório.

No entanto,
d
a simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos declaratórios, admissíveis apenas quando preenchido ao menos um dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

Todos os argumentos
e provas
foram apreciados e, delimitada a questão principal, ela foi detidamente analisada e proferida a decisão, que concluiu de forma diversa da tese defendida pelo embargante. No entanto, a mera insatisfação com a aplicação do direito não justifica ingressar com Embargos.

O acórdão está devidamente fundamentado e não é contraditório em seus termos, conforme nele restou consignado
:

A autora contratou a ré para instalar um reservatório de água com capacidade de 1.000.000 litros, por R$146.900,00 (ID n. 268328809), com pagamento definido da seguinte forma: R$70.000,00 – entrada, R$50.000,00 – para concretagem e R$26.900,00 final entrega do serviço.

No ID n. 268328810, está descrito, em documento intitulado Pedido de Compra, emitido pela ré, que o pagamento para a ré deveria ser dos valores de R$70.000,00 e R$26.900,00, o primeiro em 09/12/2021 e o segundo em 25/01/2022, constando nesse documento os dados bancários da ré.

No ID n. 268328811 está o comprovante de pagamento dos R$70.000,00 e dos R$26.900,00, nas respectivas datas definidas.

E, no ID n. 268328812, em outro documento Pedido de Compra, também emitido pela ré, está definido que os R$50.000,00 deveriam ser pagos para a empresa Concreto e
Pré

Moldados MT Ltda., com os dados bancários dessa empresa e, o comprovante desse pagamento está no ID n. 268328813.

As testemunhas ouvidas não acrescentam nada relevante, uma vez que, embora uma única testemunha tenha dito que o serviço teria sido realizado por outra empresa de concretagem, a ré não traz nenhuma prova de que tenha contratado e pago essa empresa.

Desse modo, tendo a autora comprovado o pagamento conforme ajustado e não tendo a ré se desincumbido de trazer aos autos elementos que comprovassem erro no pagamento, a inclusão em cadastro de inadimplentes é ato ilícito passível de reparação.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA DE DÉBITO E INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DO QUANTUM. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

5. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes gera dano moral "in
re

ipsa
", ou seja, é presumido, não necessitando de prova efetiva de prejuízo material.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE” (N.U 1026806-03.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025,
Publicado
no DJE 14/03/2025)

Por esse motivo, imponho a reparação por danos morais em R$10.000,00, considerando o disposto no art. 944 do Código de Processo Civil.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE
DO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS IMPUGNADOS. RECONSIDERAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. QUANTUM DO DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(...)

2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante.

3. No caso, o montante fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos causados ao ofendido, pela inscrição de seu nome em órgão de proteção ao crédito, oriunda de cobrança indevida.

4. Agravo interno provido, a fim de conhecer do agravo do art. 1.042 do CPC/2015 para negar provimento ao recurso especial.” (
AgInt
no
AREsp
1648035/SP, Rel. ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/08/2020,
DJe
15/09/2020, sem destaque no original).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DANO IN RE IPSA. SÚMULA 83 DO STJ. VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ESTADUAIS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.

2. A revisão, por esta Corte, do montante fixado pelas instâncias ordinárias a título de dano moral, exige que o valor tenha sido arbitrado de forma irrisória ou exorbitante, circunstância que não se verifica no caso concreto, de modo que a alteração do julgado demandaria nova incursão acerca dos fatos e provas contidos no processo, o que esbarraria no óbice da Súmula n. 7 do STJ.

3. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 4. Agravo interno desprovido. (Indenização por dano moral: R$ 10.000,00 (dez mil reais)). (
AgInt
no
AREsp
1467815/SC, Rel. ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 02/09/2019,
DJe
10/09/2019, sem destaque no original).

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso para declarar a inexistência do débito de R$50.000,00 e condenar a ré a reparar os danos morais em R$10.000,00, com correção monetária pelo INPC a partir da fixação e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.

Inverto o ônus
da
sucumbência e arbitro os honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação.

Posto isso,
rejeito
os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025